Tribunal: TJDFT
Processo: 0731781-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731781-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDA: TRANSÚNICA TRANSPORTADORA UNIVERSAL DE CARGAS LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de requerimento de distinção manejado por TRANSÚNICA TRANSPORTADORA UNIVERSAL DE CARGAS LTDA - EPP, com no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, contra decisão de ID 51726393, que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo BANCO BRADESCO SA, considerando a afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069 (Tema 1.255) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014